Tribunal: TJBA
Processo: 0332366-74.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0332366-74.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
HUGO MENDES PLUTARCO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
HUGO MENDES PLUTARCO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. MUNICÍPIO ONDE SE LOCALIZA O ESTABELECIMENTO PRESTADOR. LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 3º E 5º DO CPC. ESCALONAMENTO EM FAIXAS PROGRESSIVAS.

1. O ISS é devido ao Município onde se localiza o estabelecimento prestador do serviço, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003, ressalvadas as exceções expressamente previstas.

2. A Lei Complementar nº 157/2016, que alterou a LC nº 116/2003, incluindo o inciso XXIII ao art. 3º, estabelecendo como local de incidência do ISS o domicílio do tomador dos serviços no caso dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09 (planos de saúde), não se aplica retroativamente a fatos geradores anteriores à sua vigência.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.835/DF, reconheceu a inconstitucionalidade das alterações promovidas pela Lei Complementar nº 157/2016, por ofensa ao princípio constitucional da segurança jurídica e por ameaça à estabilidade do pacto federativo fiscal.

4. Na hipótese de operadora de plano de saúde com estabelecimento matriz em Fortaleza/CE, onde são realizadas as atividades de administração do plano, não possui o Município de Salvador competência para a cobrança do ISS, ainda que exista rede própria de atendimento médico-hospitalar no Município, pois trata-se de pessoas jurídicas distintas.

5. Os honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte devem ser fixados de forma escalonada, conforme as faixas de valor previstas nos incisos I a V do § 3º do art. 85 do CPC, observando-se o disposto no § 5º do mesmo dispositivo.

6. Recurso do Município de Salvador desprovido. Recurso da Hapvida Assistência Médica LTDA provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0332366-74.2018.8.05.0001, em que figuram como apelantes MUNICÍPIO DE SALVADOR, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, e como apelados OS MESMOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do MUNICÍPIO DE SALVADOR e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora